Tribunal: TJSP
Processo: 2001312-11.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.